Tribunal: TJES
Processo: 5009934-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009934-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS CIPRIANO LIMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ, MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso, inviável o acolhimento da
preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação
, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, desde a Lei n.º 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada.
3. No caso em apreciação, a Magistrada de Piso agiu com acerto, ao entender desnecessária a realização de exame criminológico, para a realização da progressão do regime prisional, tendo em vista que preencheu o agravado as condições objetivas e subjetivas para a concessão de tal benesse.
4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5009934-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS CIPRIANO LIMA
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do reeducando
MARCOS CIPRIANO LIMA
, no qual manifesta seu inconformismo com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que progrediu seu regime prisional para o aberto, sem realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, a ilustre do Ministério Público sustenta inicialmente a nulidade da decisão por falta de fundamentação, e no mérito, argumenta que a progressão de regime de pena do reeducando somente poderia ser analisada após a realização do competente exame criminológico, haja vista a situação fática que envolveu o delito praticado pelo mesmo.

O agravado, em suas contrarrazões pugna pela denegação do provimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão combatida, diante do fato de que a decisão objurgada não padece de qualquer irregularidade.

A decisão agravada foi mantida pelo de Piso.

A Procuradora de Justiça em seu parecer opina pelo provimento do recurso (id 6138238)

É o sucinto relatório.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO PARQUET.

De início,
quanto a preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação
, entendo que não assiste razão ao representante ministerial, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, diversamente do alegado pelo Ministério Público, a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada.

Dessa forma, com base na sua interpretação da jurisprudência do STJ e da Recomendação n.º 44/2013 do CNJ, concluiu a lustre Magistrada pelo deferimento do pedido de progressão do regime prisional do Agravado, em razão do mesmo preencher os requisitos objetivos e subjetivos para auferir tal benesse.

Acrescento, ainda, que a ausência de menção aos fundamentos apresentados pelo
Parquet
, não implica nulidade, pois ao proferir decisão no processo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos, aventados pela parte, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. Nesse sentido, cito: STJ, EDcl no AgRg no HC: 707726 PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/02/2022.

Ultrapassada a análise das teses aventadas,
rejeito a preliminar de nulidade
e passo ao enfrentamento do mérito.

DO MÉRITO

Inicialmente cabe destacar que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso sob análise.

Passando ao exame com acuidade dos autos, vejo que não assiste razão a pretensão do Ministério Público Estadual.

Explico:

Com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico tornou-se prescindível para a análise do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios no curso do cumprimento da pena.

Sabe-se que a Lei n.º 13.964/19, denominada Pacote Anticrime, alterou novamente a redação do artigo 112 da LEP. Contudo, as modificações alcançaram somente os requisitos objetivos, de forma que o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime permanece idêntico, sendo apenas deslocado do
caput
da redação anterior para o §1° do referido artigo.

Nesse cenário, para a concessão da progressão de regime, atualmente, é exigida a boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento, nos termos da atual previsão do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Sobre a temática, é cediço que a despeito da não obrigatoriedade, o Juízo da execução pode determinar a submissão do reeducando à avaliação por meio do exame criminológico ou pela Comissão Técnica de Classificação, para a aferição do pressuposto subjetivo dos benefícios.

Trata-se, todavia, de hipótese excepcional, que deve estar devidamente fundamentada, tal qual sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
1

É bem verdade que a natureza abstrata do delito perpetrado pelo Agravado, apesar de grave, se revela em fundamentação idônea pela Juíza de Piso, pela não determinação do exame criminológico.

Nota-se da fundamentação da decisão da magistrada de origem, que ela se embasou sua determinação pela prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante, conforme testifica o atestado de conduta carcerária juntado no evento 402.2, no qual consta que o apenado vem cumprindo com suas obrigações de disciplina e convivências dentro da UP, não havendo registro de transgressão disciplinar em seu desfavor.

Na espécie, nota-se que os elementos colhidos sustentam a desnecessidade de submissão do reeducando ao exame criminológico para fins de concessão de benefício que implica na atribuição de maior liberdade ao sentenciado.

No mais, com o advento da Lei nº 10.792/2003, o exame criminológico é facultativo, só devendo ser realizado por ato motivado do Juízo da Execução.

Neste norte tem se pautado as decisões de nossos Tribunais:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO (1) PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ, MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. IMPOSIÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA. OCORRÊNCIA. (2) ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. De acordo com as alterações trazidas pela Lei nº 10.792/2003, o exame criminológico deixa de ser requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo Juízo das execuções ou pelo tribunal, de acordo com as peculiaridades do caso. Assim, não sendo requisito para a progressão, não pode ser imposto sem fundamentação idônea. Enunciados sumulares nº 439/STJ e nº 26/STF. 2. Caso em que há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que as instâncias ordinárias não lograram fundamentar a necessidade do referido exame em elementos concretos da execução da pena do paciente, restringindo-se, apenas, a mencionar a gravidade em abstrato do delito por ele cometido, a sua longa pena a cumprir, bem como a necessidade, em tese, da realização de exame criminológico para aferir as condições meritórias dos apenados, necessárias à concessão de benefícios da execução penal, desconsiderando e alegando serem insuficientes os atestados de boa conduta carcerária exarados pela direção dos estabelecimentos prisionais. 3. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das execuções reexamine o pedido de progressão carcerária formulado em favor do paciente, decidindo pela realização de exame criminológico, se for o caso, com base em elementos concretos da execução da pena (STJ; HC 377.840; Proc. 2016/0291505-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 03/02/2017).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DO LAUDO. ELABORAÇÃO POR PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n.
10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada. 2. Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Precedentes.
3. A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de regime. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 451.804/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Por tais razões, entendo que agiu corretamente a nobre Magistrada de Piso, pois, no caso em apreço, entendo por desnecessário a realização de exame criminológico, para a realização da progressão do regime prisional, tendo em vista que preencheu o agravado as condições objetivas e subjetivas para a concessão de tal benesse.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.